Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por DANIELA CARDOSO DA SILVA da decisão que, proferida nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato da FUNERÁRIA AMOR ETERNO LTDA-ME, figurando como Autoridade Coatora o sócio administrador JOSÉ FERNANDES DA SILVA, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: (...) Pois bem. O relatório médico transcrito é de uma abissal clareza quanto ao seguinte fato: o Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO não tem mais o vírus COVID. Por tal documento, pode-se pensar se as empresas de serviço funerário irão negar à impetrante o procedimento de embalsamento do corpo do Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO, quando este vier a falecer. É que duas questões impedem a concessão da medida liminar vindicada na via estreita do mandado de segurança: (i) não comprovante da negativa da autoridade coatora em praticar o ato acoimado quando o Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO vier a falece; (ii) o evento que se pede é futuro e incerto quanto à data. Com efeito, o documento acostado ao ID 67845568 deixa claro que o Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO está recebendo cuidados paliativos da equipe médica, o que se denomina de ortotanásia. A ortotanásia é um instrumento ético de se prestar atendimento médico ao paciente, com especial enfoque na dignidade humana, em casos nos quais os tratamentos existentes na literatura médica para a doença que o acomente já não garantem perspectiva de cura. Ela não atesta a morte rápida, apenas ser improvável a possibilidade de cura e provável a progressão da doença até o falecimento. A data do óbito, contudo, é incerta, e nem os médicos sabem precisar. Quer-se com isso afirmar que, embora seja certo o fato de que o Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO esteja recebendo apenas tratamentos paliativos (que lhe tragam maior conforto), é se de obviar que o momento de sua morte é evento futuro e incerto, sendo possível afirmar que há casos noticiados de pacientes que vivem muitos anos nesta condição, mormente porque o ordenamento brasileiro não convive com a eutanásia. Por isso mesmo, ainda que se possa afirmar que a via escolhida é a do mandado de segurança preventiva, a verdade é que não se mostra lídima, jurígena e processualmente adequada medida liminar que garanta à impetrante o embalsamento do genitor, para quando este falecer, sob a suposição de que o evento morte ocorrerá em poucos dias. E nesse ponto, nem a emenda apresentada ao ID 67872205 foi capaz de afastar o óbice em questão. Trata-se, por ora, de mera suposição quanto à ocorrência do evento morte em momento curto, fato que, a despeito do laudo acostado aos autos, pode ou não ocorrer em data próxima. Portanto, mesmo a via estreita do mandado de segurança, na modalidade preventiva, impede a pretensão da impetrante, eis que o evento morte é futuro e incerto quanto à data. Ademais, conforme mencionado acima, a pretensão liminar esbarra em um segundo óbice, qual seja, não há prova líquida e certa da negativa da autoridade coatora ao embalsamento, sendo certo que o laudo acima transcrito deixou bem claro que o Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO não recebe mais tratamento para COVID, não encontra-se mais em isolamento e já está curado do vírus em questão, conforme atestaram dois exames recentes que ele realizou. Nesse espeque é mera hipótese aventada a negativa apontada no mandamus, mormente diante do recente laudo. Aqui também não houve sanatório do óbice na emenda de ID 67872205. Portanto, esta magistrada, sensibilizando-se com a situação do impetrante e do Sr. ANTONIO JOJÉ CARDOSO, ressalta que, em que pese o nobre esforço argumentativo do causídico, somados à sua preocupação, bem como o preclaro laudo elaborado e acostado aos autos pela equipe médica, o direito não trabalha com suposições, e a situação do enfermo ainda se encontra indefinida quanto ao momento da passagem. Por isso mesmo, forçosa será a negativa da pretensão de urgência vergastada. III. DISPOSITIVO Ao exposto, com escorço na fundamentação acima exarada, INDEFIRO a liminar vindicada. Em suas razões recursais, a agravante/impetrante sustenta que a morte do seu genitor é evento certo e próximo de acontecer, uma vez que “o Termo de Consentimento para Instituição de Cuidados Paliativos deixa claro que: foi encerrada a hemodiálise; não estão sendo mais realizados tratamentos com antibióticos ou qualquer outra droga; e não será realizada reanimação cardiorrespiratória em caso de parada cardíaca. Os pulmões estão totalmente infeccionados por uma bactéria super-resistente, e os rins simplesmente não funcionam mais.” Assevera que “o mandado de segurança é preventivo quando já existe em vias de surgimento a situação do fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, mesmo que tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.” Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do mandado de segurança preventivo, motivo pelo qual requer, em caráter liminar, a reforma da decisão recorrida, para que seja concedida a liminar determinando à autoridade coatora que, caso o senhor ANTONIO JOJÉ CARDOSO venha a falecer, não se abstenha de executar, mediante o devido pagamento por parte da impetrada, os serviços de embalsamamento e traslado para o Maranhão do seu corpo, sob as penas da lei. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Preparo acostado (ID 17961442). Em petição (ID 17961438), a agravante informa o falecimento do seu genitor e ressalta que possui prazo curto para providenciar o serviço funerário, sob pena de perda do objeto deste recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido, ora agravado, possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na hipótese dos autos, a decisão agravada baseou-se em duas premissas para indeferir a liminar postulada: (i) o fato da morte ser um evento futuro e incerto; e (ii) ausência de comprovação da negativa por parte da funerária. Quanto ao primeiro fundamento, a magistrada de primeiro grau entendeu tratar-se, por ora, de mera suposição quanto à ocorrência do evento morte em momento curto, fato que, a despeito do laudo acostado aos autos, pode ou não ocorrer em data próxima. Na petição de ID 17961438, a agravante noticia o falecimento do seu genitor e pede urgência para o deferimento da medida. Todavia, em que pese tal fato noticiado pela recorrente, não vislumbro, neste exame preliminar, a presença de suposto ato coator a ser impugnado no mandado de segurança preventivo. Com efeito, a Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Infere-se desse dispositivo legal que a utilização da via mandamental requer a existência de conduta comissiva ou omissiva, praticada pela autoridade apontada como coatora com abuso de poder ou ilegalmente, em violação a direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda da coletividade. Ainda, mesmo no mandado de segurança preventivo, é necessário comprovação da iminência da prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade tida por coatora. No caso dos autos, entretanto, a gravação telefônica, em que supostamente estaria comprovada a iminência da prática do ato coator (através da negativa da prestação de serviços funerários), em verdade, demonstra a ausência de qualquer negativa por parte da autoridade dita coatora. No áudio em questão (ID 67798470, dos autos na origem), a funerária deixa claro que, caso haja declaração médica e/ou exames que comprovem que o enfermo tenha se recuperado da COVID-19, de forma que o vírus não esteja mais presente no corpo na hora do óbito, o serviço poderá ser prestado normalmente. Como se vê, a própria decisão agravada assevera que relatório médico transcrito é de uma abissal clareza quanto ao fato de que o Sr. ANTONIO JOSÉ CARDOSO não tem mais o vírus COVID. Assim, o que se extrai dos autos, neste momento de análise perfunctória, é a ausência de um dos requisitos para o deferimento da liminar pleiteada em agravo de instrumento: a probabilidade do direito, ante à ausência de demonstração do suposto ato coator. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora